Tribunal: STF
Processo: ARE 1312341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 2):
    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E KIT DE PRIMEIROS SOCORROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; e 7º XXII e XXVIII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “ No caso em tela, há violação ao art. 7º XXII e XXVIII da CF, que dispõem que segurança do trabalhador, e sua respectiva indenização, por dolo ou culpa do empregador, é direito constitucional. Há também violação ao princípio da dignidade humana, art. 1º III da Carta Maior. Exigir que o trabalhador se exponha a violência do Rio de Janeiro, sem qualquer equipamento de proteção, zero equipamento, ofensivo ou defensivo, é tratá-lo como descartável, apenas uma matrícula, que pode morrer, ser aleijada, e depois ser substituída, ao bel-prazer da Administração. “ (eDOC 10, p. 3)
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ negou seguimento ao recurso ante a ausência de demonstração dos elementos presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral, bem como pela necessidade de análise de fatos e provas (eDOC 14). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedação da Súmulas 279 do STF, bem como pela ausência dos elementos que comprovem a repercussão geral do tema debatido nos autos. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito do verbete indicado, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente